Tribunal: STF
Processo: ARE 1261950
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento à apelação interposta pelo recorrente, que fora condenado porque incurso no art. 327-A do Código Penal (eDOC 2, p. 159-177). 
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 251-267), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XLV, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 2, p. 183-205).
    O Vice-Presidente do TRF da 1ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 3, p. 42-45). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 3, p. 48-62) e do AREsp (eDOC 3, p. 64-73).
    O Relator, no STJ, ao julgar o AREsp 1.589.608/MG, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mediante decisão (eDOC 3, p. 158-160) transitada em julgado aos 10.3.2020 (certidão; eDOC 3, p. 163. 
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).
    No mesmo sentido, recentemente: RE 1.240.600 AgR-EDv/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 12.3.2020; ARE 1.245.190/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020, dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente